Tribunal: TJSP
Processo: 2122760-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrente, sob o fundamento de contradição no voto condutor do acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento - Recurso em incidente de desconsideração da personalidade de pessoa jurídica - Vício não tipificado e desnecessidade de integração a fim de prequestionamento de matéria da alçada de Tribunal Superior - Voto condutor coerente nas

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrente, sob o fundamento de contradição no voto condutor do acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento - Recurso em incidente de desconsideração da personalidade de pessoa jurídica - Vício não tipificado e desnecessidade de integração a fim de prequestionamento de matéria da alçada de Tribunal Superior - Voto condutor coerente nas proposições, sobre a dissolução da pessoa jurídica e a míngua de provas do uso abusivo da personalidade - Embargos de declaração rejeitados.